Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E HOMICÍDIO PRATICADOS CONTRA A MESMA VÍTIMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos, adotando a teoria mista.

2. Na hipótese, o agravante praticou dois crimes dolosos contra a vida, um tentado e um consumado, contra a mesma vítima, em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, restando configurada a unidade de desígnios.

3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a continuidade delitiva, fixando a pena total do recorrente em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.